Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000537-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), HERCULANO BATISTA LEITE - CPF: 383.889.601-72 (AGRAVANTE), ADAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 903.703.251-68 (AGRAVANTE), VALDINEIA DIAS ALVARENGA - CPF: 045.996.461-56 (AGRAVANTE), CESARINA DIAS LESSA - CPF: 903.722.201-34 (AGRAVANTE), EDILENE DIAS - CPF: 940.715.601-00 (AGRAVANTE), VALDIMARA DIAS ALVARENGA - CPF: 073.592.081-81 (AGRAVANTE), LAURA DE ALVARENGA - CPF: 024.417.401-64 (AGRAVANTE), ANASTACIA DE ALVARENGA - CPF: 903.710.621-87 (AGRAVANTE), LEIDIANE NUNES GONCALVES - CPF: 021.193.221-39 (AGRAVANTE), MARCOLINA ALEXANDRINA MARQUES LEITE - CPF: 066.679.681-51 (AGRAVANTE), EDILSON MARQUES LEITE - CPF: 026.341.521-08 (AGRAVANTE), MANOEL APARECIDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 030.351.281-46 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA DIAS CABREIRA - CPF: 049.812.441-00 (AGRAVANTE), ADRIANE CAROLINE DE ALVARENGA - CPF: 055.880.631-71 (AGRAVANTE), LUCIANO MARQUES LEITE - CPF: 064.090.231-62 (AGRAVANTE), LUIS DIAS - CPF: 903.777.021-53 (AGRAVANTE), DIONISETE DE ALVARENGA - CPF: 034.219.401-18 (AGRAVANTE), RONEI DE ALVARENGA - CPF: 066.090.281-84 (AGRAVANTE), JOSIEL MARCELINO DA CRUZ - CPF: 033.762.121-71 (AGRAVANTE), PEDRO CARLOS DE ALVARENGA - CPF: 545.237.531-72 (AGRAVANTE), FRANCISCA DIAS LESSA - CPF: 903.746.651-68 (AGRAVANTE), RUBSON GONCALVES - CPF: 021.790.731-86 (AGRAVADO), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUERIDOS – INDÍCIOS DE POSSE CLANDESTINA – BARRACOS DE LONA, DERRUBADA DE ÁRVORES E QUEIMADAS – POSSE SEM DETRIMENTO AO MEIO AMBIENTE – PRUDÊNCIA DO STATUS POSSESSÓRIO ATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo incontroversa a posse atual dos requeridos e a utilização do imóvel em detrimento ao meio ambiente, com construção de moradias precárias, sendo impugnada inclusive pela FURNAS, prudente a manutenção do status possessório tal como determinado na decisão de primeiro grau, com reintegração do autor na posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020